Tribunal: TJBA
Processo: 0505078-57.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505078-57.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDVALDO JESUS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, JOSELMO ARAGAO NOVAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Edvaldo Jesus Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia BA-534, no qual o autor sofreu danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 5.550,00 por danos materiais e R$ 12.120,00 por danos morais. O Estado recorreu, alegando ausência de responsabilidade e excesso nos valores fixados. O autor, por sua vez, apelou buscando a majoração dos danos materiais com base em documentos adicionais juntados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia responde civilmente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual; (ii) determinar se os valores fixados a título de danos morais e materiais devem ser alterados; (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, ainda que por omissão, fundamenta-se na Teoria do Risco Administrativo (CF, art. 37, § 6º), exigindo a demonstração do dano, do nexo de causalidade e da omissão estatal juridicamente relevante em situação de dever específico de agir. 4. Restou comprovado nos autos que o acidente ocorreu em trecho de rodovia em obras, com acúmulo de areia e ausência de sinalização adequada, sem que o Estado demonstrasse adoção de medidas preventivas ou qualquer esforço em afastar a sua responsabilidade. 5. As alegações do Estado sobre culpa exclusiva ou concorrente da vítima — inexperiência do condutor, horário do acidente e suposta sonolência — são desprovidas de lastro probatório mínimo e não se mostram aptas a romper o nexo de causalidade. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 12.120,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e sua repercussão para a vítima, não havendo motivo para sua redução. 7. Quanto aos danos materiais, o único valor comprovadamente dispendido pelo autor refere-se à nota fiscal de R$ 5.550,00, não sendo os orçamentos apresentados documentos idôneos para justificar majoração da indenização, por se tratarem de meras estimativas sem comprovação de efetivo desembolso. 8. Não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte autora, motivo pelo qual se mantém a gratuidade judiciária concedida, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 9. Tendo a parte ré sucumbido integralmente em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente por acidente de trânsito decorrente de omissão na conservação e sinalização de rodovia estadual, desde que comprovados o dano, o nexo causal e o dever específico de agir. 2. A ausência de provas robustas da culpa exclusiva ou concorrente da vítima impede a exclusão ou redução da responsabilidade civil do ente público. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 4. A reparação por danos materiais exige prova concreta do efetivo prejuízo, não sendo suficientes orçamentos sem comprovação de pagamento. 5. O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando ausentes provas da modificação da situação de hipossuficiência da parte beneficiária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº . 0505078-57.2017.8.05.0146 , de Juazeiro/Bahia, em que figuram como Apelantes– ESTADO DA BAHIA e EDVALDO JESUS SANTOS, e como Apelados –os mesmos. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões,. 7